Tribunal: TJBA
Processo: 0804211-63.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0804211-63.2015.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: E. G. F. EDITORA GRAFICA FEIRENSE LTDA - EPP e outros (2) Advogado(s): KEILLA MASCARENHAS SANTOS DALTRO, CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):ENY BITTENCOURT ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA E PARCELAMENTO DE CUSTAS. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de recolhimento do preparo. Os agravantes alegam que apresentaram pedido de parcelamento das custas e, subsidiariamente, requereram a gratuidade da justiça, sustentando que a negativa desses pedidos compromete o direito constitucional de acesso à justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravo interno preenche o requisito da impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada; (ii) apurar a tempestividade do agravo interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e o parcelamento das custas. III. RAZÕES DE DECIDIR Do cotejo entre a decisão agravada e as razões recursais apresentadas, verifica-se que os agravantes se insurgem, na verdade, contra o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e do pedido subsidiário de parcelamento das custas, decisão essa proferida no ID 72356371, e não diretamente contra a decisão de ID 73154668, a qual se limitou a aplicar os efeitos da deserção em razão da ausência de preparo. Nesse sentido, resta claro que o recurso não atacou os argumentos expostos na decisão judicial supostamente agravada, em conformidade com o princípio da dialeticidade, o qual propugna que o recurso deve apresentar impugnação específica aos fundamentos da decisão (artigo 1.010, II e III do CPC). O agravo interno foi interposto fora do prazo legal em relação à decisão que efetivamente se pretende impugnar, sendo intempestivo à luz do art. 1.003, § 5º, do CPC. O presente agravo interno além de carecer de regularidade formal quanto à impugnação específica, é manifestamente intempestivo quanto à decisão que efetivamente visa combater. Petição com natureza de pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper a contagem do prazo para a interposição de recurso. IV. DISPOSITIVO Recurso não conhecido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.003, § 5º, 1.010, II e III. Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo interno nº 0804211-63.2015.8.05.0080, em que figuram como agravantes E. G. F. EDITORA GRAFICA FEIRENSE LTDA - EPP e outros e como agravado BANCO DO BRASIL S/A Acordam os(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NÃO CONHECER do recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR